Tribunal: TJDFT
Processo: 0742881-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS EMPREGADOS. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO DOS CAUSÍDICOS ATUANTES. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. A Associação que representa os interesses dos advogados empregados do Banco do Brasil S.A. (ASABB) tem legitimidade, nos termos dos artigos 21, parágrafo único, 23, da Lei n° 8.906/1994, 14, do Regulamento Geral da OAB, e do artigo 2°, do Estatuto, para iniciar cumprimento de julgado no qual arbitrados honorários sucumbenciais, especialmente porque demonstrado que os causídicos que atuaram na demanda originária são filiados da entidade associativa. Precedentes do STJ.